Tribunal: STF
Processo: ARE 1478596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. CEMIG. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. ART. 67 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/21. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE LIGAÇÃO DO IMÓVEL À REDE ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve conter as razões do inconformismo do recorrente, sendo certo que devem versar expressamente sobre a matéria discutida nos autos e decidida na sentença.



    2. Constatado que a peça recursal contém os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação, o conhecimento da apelação é medida que se impõe.



    3. A Resolução ANEEL nº 1.000/21, em seu art. 67, VIII, exige, para o processamento da solicitação de orçamento prévio – necessário à ligação de energia elétrica –, a apresentação de documento (licença ou declaração) que comprove que a regularidade do local em que será feito o procedimento de ligação de energia elétrica.



    4. A regularidade da área não diz respeito apenas à conformidade com a legislação ambiental, mas, também – como não poderia deixar de ser –, com as leis que regem o uso e ocupação do solo, até porque a ordem urbanística integra o meio ambiente artificial.



    5. Ausente a apresentação dos documentos exigidos pela legislação, legítima a conduta adotada pela CEMIG em não processar o pedido de ligação de energia elétrica no imóvel rural possuído pelo autor.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da questão litigiosa consiste em verificar o direito do autor, ora apelante, à ligação de seu imóvel rural na rede de distribuição de energia elétrica da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A.



    Pela análise dos documentos carreados aos autos, depreende-se que a solicitação de fornecimento de energia elétrica para o imóvel do requerente fora indeferido, em razão da necessidade de apresentação de documentos que comprovem a regularidade do parcelamento do solo, ou, ao menos, de possibilidade dessa regularização, bem como de inexistência de óbice, por parte do Poder Público municipal, para o fornecimento de energia na localidade.



    [...]



    Vislumbra-se, portanto, que a legislação aplicável à espécie exige, para o processamento da solicitação de orçamento prévio – necessário à ligação de energia elétrica –, a apresentação de documento (licença ou declaração) que comprove que a regularidade do local em que será feito o procedimento.



    Nesse ponto, importa ressaltar, a regularidade da área não diz respeito apenas à conformidade com a legislação ambiental, mas, também – como não poderia deixar de ser –, com as leis que regem o uso e ocupação do solo, até porque a ordem urbanística integra o meio ambiente artificial.



    Disso decorre que a parte final da norma inserta no inciso VIII, do art. 67, da Resolução nº 1.000/21, quando menciona as “unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas”, traz rol meramente exemplificativo, tanto que contém as expressões “tais como” e “entre outras”.



    Registre-se, ainda, que, conforme Termo de Compromisso firmado entre o Ministério Público Estadual e a Cemig, esta se comprometeu a não realizar a ligação de energia elétrica em empreendimentos de parcelamento de solo clandestinos ou irregulares:



    Cláusula Primeira – Das Obrigações da Compromissária:



    1. – A COMPROMISSÁRIA não efetuará novas ligações de energia elétrica em empreendimentos de parcelamento do solo ou em unidades consumidoras decorrentes destes, instalados para fins urbanos, clandestinos ou irregulares situados em:



    a) áreas onde não é permitido o parcelamento do solo para fins urbanos, nos termos do artigo 3º, caput e parágrafo único da Lei nº 6.766/1979, ou naquelas onde a regularização não é legalmente viável nos termos da Lei Federal nº 11.977/2009;



    (...)



    Parágrafo primeiro – Consideram-se parcelamentos do solo, e suas unidades consumidoras decorrentes, clandestinos ou irregulares, aqueles realizados sem prévias autorizações do Poder Público Municipal e do órgão ambiental competente, na forma das legislações urbanística e ambiental em vigor.



    É certo que a energia elétrica se caracteriza como serviço essencial, ou seja, indispensável ao atendimento de necessidades básicas e inadiáveis da comunidade; entretanto, não se pode olvidar, a proteção ao meio ambiente, seja natural ou artificial (ordem urbanística), consiste em direito difuso constitucionalmente assegurado (art. 225 da CR/88).



    Assim, na ponderação dos valores contidos nesses direitos, há de prevalecer a tutela o bem coletivo em detrimento do interesse individual.



    Diante desses elementos, afigura-se legítima a conduta da concessionária em exigir a apresentação de documentação que comprove a regularidade do parcelamento do solo, ou, ao menos, de elementos que indiquem a possibilidade dessa regularização, bem como de inexistência de óbice, por parte do Poder Público municipal, para o fornecimento de energia na localidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente